Tribunal: STF
Processo: HC 187340
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Estelionato. Trancamento da ação penal. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. Francisco Joseli Parente Camelo, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO. FRAUDE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO FORO CASTRENSE. VÍCIOS INEXISTENTES. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. DECISÃO POR MAIORIA.
    Ex-Cabo do Exército Brasileiro contra quem pesa a imputação criminal de fraudar os cofres públicos, em face da percepção simultânea de remuneração paga pela Força e de auxílio doença acidentário pago pelo INSS, tendo como fato gerador lesão ligamentar sofrida, em tese, durante o tempo de serviço militar.
    O trancamento da ação penal só ocorre em casos excepcionais, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se amolda ao caso examinado.
    Mera alusão defensiva a testemunhos desconexos ou divorciados da verdade real, na fase inquisitorial, não perfaz obstáculo suficiente para estancar a marcha processual iniciada com o recebimento da inicial acusatória, visto que o processo penal é o único terreno idôneo para o aprofundamento das teses meritórias, mormente em se tratando da desafiante tarefa de caracterizar ou não a fraude que possa ter passado desapercebida.
    Cai por terra a pretensão defensiva de inépcia da denúncia, visto que qualifica o acusado, narra suficientemente o fato criminoso e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência. Logo, sem vício quanto aos requisitos do art. 77 do CPPM.
    Aflora límpida e inconteste a competência do foro militar para processar e julgar o réu, na medida em que se trata de ação, ao menos em tese, prejudicial ao patrimônio sob Administração Militar, no que tange à percepção indevida de soldo militar, praticada por militar que pode ter obtido vantagem ilícita mediante fraude, hipótese contemplada na dicção do art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do CPPM.
    Ordem denegada por decisão majoritária.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, pela suposta prática do crime previsto no art. 251, caput, c/c o § 3º, do Código Penal Militar.
    3. Narra a denúncia que o paciente:
    “[...] quando ostentava a condição de civil, após ter sido licenciado do serviço ativo, induziu em erro a administração militar, ao afirmar à Justiça, no ano de 2008, ser portador de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, a qual teria sido contraída durante o período em que permaneceu na caserna, todavia as provas são robustas no sentido de apontar o ardil do denunciado, pois os exames demonstram, de maneira categórica, que quando do licenciamento do Cabo (...), que ocorreu em 12 de dezembro de 2003, o denunciado não tinha tal lesão, obtendo, assim, vantagem ilícita para si, em prejuízo da administração militar, no valor nominal total de R$ 424.891,531 (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos)”.
    4. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar. A ordem foi denegada.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[o] Paciente foi incorporado ao Exército Brasileiro em 07/03/1994, (…) passando, então, a integrar o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Organização Militar sediada em Quaraí/RS, na condição de soldado. Encerrado o período de serviço militar obrigatório, o Paciente, após processo administrativo, passou ao quadro de soldado efetivo”. Além disso, “[s]empre gozou de boa saúde e excelentes condições físicas , tanto é que tão logo ingressou na carreira militar, começou a ser chamado para participar das competições esportivas do Exército Brasileiro, sendo constantemente convocado às Equipes de Atletismo, tendo, por isso participado de diversas Olimpíadas e Competições de âmbito exclusivamente militar, passando, enfim, a ser ATLETA reconhecido da referida Organização”. Ocorre que, “na constância do serviço militar o Paciente era exposto a uma rígida e pesada rotina diária de treinamentos, a qual era exigida para ser atleta da instituição, bem como era obrigado a se submeter aos intensos treinamentos militares (…). Sendo assim, a intensa sobrecarga de exercícios físicos que lhe eram impostos para se manter como atleta, somada às atividades físicas exaustivas, típicas da rotina militar, a qual foi exercida pelo Paciente pelo período de aproximadamente 10 (dez) anos, acabaram por lhe gerar graves lesões em seus joelhos, inicialmente, com maior destaque ao seu joelho direito, acometendo-o a severas dores que, com o passar do tempo, foram causando ao Paciente o sofrimento pela diminuição de sua capacidade física”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que, nessas condições, o paciente “FOI ILEGALMENTE DESINCORPORADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO E EXCLUÍDO DO NÚMERO DE ADIDOS EM 12 DE DEZEMBRO DE 2003, pois já à época considerado como ‘INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO’, em virtude de apontado ‘CID M 25.5’ (Dor Articular - Artralgia – lesão por esforço repetitivo que gera incapacidade laboral – LER), o que, PELO NEXO DE CAUSALIDADE INCONTROVERSAMENTE EXISTENTE ENTRE A LESÃO NO JOELHO DO MILITAR E OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CASERNA, LHE GARANTIA A REFORMA, COM FULCRO NA PREVISÃO DO ART. 108, INCISO IV, DA LEI 6.880/1980 (ESTATUTO DOS MILITARES)”. Sendo assim, o paciente “INGRESSOU EM 11/12/2008 COM AÇÃO ORDINÁRIA PARA REINTEGRAÇÃO JUDICIAL E REFORMA JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO”. Na sequência, “O DIREITO DO ORA PACIENTE DE SER REINTEGRADO AO EXÉRCITO MILITAR FOI RECONHECIDO JUDICIALMENTE, EM PROVIMENTO TOTAL E UNÂNIME DADO À APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042953-96.2011.4.04.7100, JULGADA PELA 3ª TURMA DE DESEMBARGADORES DO TRF4 EM 26/09/2012”. A decisão transitou em julgado em 15.09.2016. Contudo, “ultrapassados mais de 2 (dois) anos de sua reintegração e, tendo o Paciente apresentado pedido administrativo pleiteando sua reforma militar, o qual foi negado pela instituição, este se obrigou a ingressar com nova demanda judicial, pleiteando, então, sua reforma, com base no art. 106, inciso III, do Estatuto dos Militares (processo nº 5032088-33.2019.4.04.7100), a qual segue em fase de instrução processual”.
    7. Nesse contexto, a defesa sustenta:
    (i) a “MÁ-FÉ E A ABUSIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO PENAL MILITAR (IPM) INSTAURADA CONTRA O PACIENTE EM NÍTIDO INTUITO DE EVITAR SUA REFORMA”, violando o princípio constitucional da coisa julgada. Afirma que, “O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 2ª CAVALARIA MECANIZADA APRESENTOU CONTRA O REINTEGRADO NOTÍCIA-CRIME (…) VISANDO REVER, MEDIANTE PROCESSAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL, INCONGRUENTE E DESFUNDAMENTADO, A DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO TRANSITADA EM JULGADO EM 15/09/2016”;
    (ii) a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, tendo em vista que, “QUANDO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO, PREVISTO NO ART. 251, CAPUT C/C §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (…), O PACIENTE ERA CIVIL DESDE O ANO DE 2003 (QUANDO DESINCORPORADO DO EXÉRCITO), O QUE SÓ DEIXOU DE SER EM JULHO DE 2016, AO SER REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DO TRF-4, SENDO QUE, DESDE 10 DE JANEIRO DE 2020, ISTO É, ANTES DE SER RECEBIDA A DENÚNCIA, ESTE NÃO FAZ MAIS PARTE DO QUADRO, O QUE FOI FEITO PELA INSTITUIÇÃO, NOVAMENTE, DE FORMA ILEGAL”. Além disso, “NÃO HÁ QUALQUER VIOLAÇÃO ‘contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’, TENDO EM VISTA QUE O ÚNICO PATRIMÔNIO QUE SE PODE, HIPOTETICAMENTE, ENTENDER COMO LESADO É O DO INSS”;
    (iii) a falta de justa causa para a ação penal, em razão da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, pois “JAMAIS SE PODERÁ ADMITIR O OFERECIMENTO DE AÇÃO PENAL PELO ‘CRIME’ DE ‘ESTELIONATO JUDICIÁRIO’, POIS ESTE TIPO PENAL NÃO EXISTE EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO”. Ademais, não haveria comprovação da autoria delitiva, tampouco haveria indícios da materialidade delitiva;
    (iv) a inépcia da denúncia, “tendo em vista a absoluta imprecisão e contradição dos dados apresentados, contrários, até mesmo, aos fatos apresentados pelo próprio Ministério Público Militar”.
    8. A defesa requer o deferimento de medida liminar, a fim de suspender a ação penal, determinando o “IMEDIATO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, aprazada para 04/03/2020, às 14 horas, junto ao juízo Deprecado da 1ª Auditoria da 3ª CJM (processo nº 000019-91.2020.7.03.0103)”. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal. Cumulativamente, pleiteia que seja determinada a “REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE QUE FORA ILEGAL E PRECOCEMENTE EXCLUÍDO, PELA SEGUNDA VEZ, DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que, “[d]e acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por suas vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar” - Sem grifos no original (HC 170.305-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    12. Ainda nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal Militar. Competência. Estelionato previdenciário. Delito militar cometido por civil. Lesão a patrimônio sob a administração militar. Competência da Justiça Militar. Recurso interposto com o objetivo de sobrestamento do feito. Agravo regimental não provido. 1. Não há a necessidade de sobrestamento do feito, uma vez que a decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência contemporânea da Corte Suprema no sentido da competência da Justiça especializada em hipóteses análogas à dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” - Sem grifos no original.” (RE 874.721-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Penal Militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de estelionato contra o patrimônio da Administração Militar. Competência da Justiça Militar. Trânsito em julgado da condenação. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. 3. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. O que impossibilita o reconhecimento da extinção da punibilidade. 4. Agravo a que se nega provimento” - Sem grifos no original.” (HC 125.865-AgR, sob minha relatoria)
    13. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STM, “o foro competente para apreciar e julgar o fato certamente recai nesta Justiça Militar da União, tendo em vista que se trata de ação, ao menos em tese, prejudicial ao patrimônio sob Administração Militar, no que tange à percepção indevida de soldos e aposentadorias militares, praticada por militar que obteve, em tese, vantagem ilícita, nos moldes do que dispõe o art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do CPPM”.
    14. Além disso, a orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. No caso – para além de observar que a defesa impetrou habeas corpus no STF em 18.06.2020, com pedido de liminar para suspender audiência na origem designada para o dia 04.03.2020 –, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STM de que, “[q]uanto à alegação de inépcia, por suposta falta dos requisitos do art. 77 do CPPM, novamente falha o impetrante em seu intento, visto que a denúncia qualifica o acusado, narra suficientemente o fato criminoso e o expõe com clareza, em circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência”. De modo que, “[h]á, na denúncia, descrição fática hábil a dar prosseguimento à ação penal sem prejuízo do exercício da ampla defesa pelo Paciente, ante a suficiente descrição das condutas praticadas por ele. Não se pode esquecer que na peça ministerial é desnecessário tecer minúcias, ainda mais se envolver concurso de agentes e pessoas jurídicas, como é o caso em debate, e não precisar esgotar nela todas as questões de fato e de direito envolvidas, tarefa reservada às alegações finais”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    16. Quanto ao mais, não se pode infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a tese defensiva, no sentido da atipicidade da conduta e da ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitivas, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STM:
    “[...]
    Na espécie, a súplica do impetrante é voltada ao trancamento da ação penal militar em curso. Traz como base argumentativa o fato de o paciente ter sofrido, por duas vezes, exclusão do efetivo do Exército Brasileiro, com amparo em conclusões arbitrárias de IPM. Tal fato ensejou o recebimento de denúncia calcada, a seu ver, em fatos deturpados em desfavor do réu.
    Por seu turno, a exordial acusatória narra suposta prática de ilícito passível de enquadramento penal no art. 251 do CPM, com lastro probatório mínimo advindo de informações trazidas no IPM, consistente em obter vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar. Melhor dizendo, ao paciente foi imputada a ação de induzir em erro o Exército Brasileiro, mediante fraude documental, para permanecer percebendo soldo militar, concomitante com benefícios previdenciários pagos pelo INSS, mesmo ciente de que as lesões no joelho direito não eram provenientes do labor diário na caserna, mas sim de atividades desenvolvidas da vida civil.
    Apesar de a via eleita não comportar análise aprofundada de provas, extrai-se das declarações prestadas pelo paciente, na fase inquisitorial, que a presunção de delinquência está suficientemente delineada, a ponto de corporificar elementos de justa causa capazes de deflagrar a necessária persecução penal em juízo. Vejamos.
    Ao ser indagado sobre a percepção de remuneração pelo Exército, após sua reintegração por decisão judicial, cumulativamente com auxílio-doença acidentário, custeado pelo INSS, a resposta foi afirmativa, a indicar, ainda que em zona nebulosa, a figura indiciária de fraude, porquanto de um só fato gerador não podem resultar benefícios em duplicidade. É o que se extrai do depoimento, in verbis:
    […]
    Logo, mera alusão defensiva a testemunhos desconexos ou divorciados da verdade real, na fase inquisitorial, não perfaz obstáculo suficiente para estancar a marcha processual iniciada com o recebimento da inicial acusatória, visto que o processo penal é o único terreno idôneo para o aprofundamento das teses meritórias, mormente em se tratando da desafiante tarefa de caracterizar ou não a fraude que possa ter passado desapercebida.
    Ademais, cabe registrar que os autos do inquérito ministram informações incongruentes no tocante à origem da lesão que serviu de amparo à percepção de benefícios previdenciários.
    Estranhamente, por um lado, em 2012, julgando recurso de Apelação, o TRF-4ª Região reformou decisão de primeiro grau e concedeu a (…) o direito a ser reintegrado ao Exército, em razão de ser portador de doença incapacitante temporária, originada na atividade militar (Evento 1, arq. 6, fl. 23). Entretanto, em abril de 2015, após ajuizamento de ação previdenciária em face do INSS, pleiteando auxílio acidentário, tendo como fato gerador a mesma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito, antes alegada por (…) para obter reintegração ao serviço militar, foi reconhecido judicialmente o nexo de causalidade entre a referida lesão ligamentar e a atividade laboral exercida pelo autor na iniciativa privada (Evento 1, arq. 6, fl. 35).
    Percebe-se, a toda evidência, que se trata de soluções discrepantes dadas por órgãos judiciários distintos para a mesma controvérsia, o que só poderá ser elucidado ao longo da indispensável instrução criminal nesta justiça especializada, a fim de apurar a ocorrência, ou não, de ilícito penal.
    (...)
    De mais a mais, o Paciente responde ao processo em liberdade, nada o impedindo de aguardar o desfecho da persecução penal, inclusive, podendo se socorrer, no curso do processo, de instrumentos capazes de inibir eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças.
    Nesse contexto, e firme na percepção de ser possível o trancamento da ação penal somente em casos excepcionalíssimos, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se aplica à espécie, difícil vislumbrar qualquer vício na denúncia que possa ensejar o trancamento da Ação Penal nº 7000015-45.2020.7.03.0203, em curso no juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
    (...)”.
    17. Tenho sustentado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    18. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator